Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724984-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: GERIVALDO ALVES DE BRITO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença manejado por GERIVALDO ALVES DE BRITO em face do DISTRITO FEDERAL. Homologados os cálculos apresentados, comparece aos autos o Exequente, requerendo a atualização do débito. O pedido não merece acolhimento, de acordo com o art. 507 do CPC, visto que o valor do débito foi definido na decisão de ID 74709833, a qual não foi impugnada pela parte interessada no momento oportuno, operando-se a preclusão. Além disso, conforme se depreende da certidão de ID 77515928, a RPV foi expedida e o valor homologado deverá ser pago até o dia 24/10/2025. Indefiro, portanto, o pedido de ID 77442636. Publique-se. Prossiga-se. Brasília, 20 de outubro de 2025 16:25:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador